Tribunal: STF
Processo: ADI 2142
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-09
Data de publicação: 2000-11-09

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 264
da Constituição do Estado do Ceará na redação que lhe foi dada pelo
artigo 1º da Emenda Constitucional nº 22/95. Medida liminar.
- Falta de plausibilidade jurídica suficiente para a
concessão da liminar pleiteada. Na competência concorrente (artigo
24, VI, da Constituição) se insere a competência para exigência como
a estabelecida pelo dispositivo atacado, que, também, não parecer
atentar contra a Federação, ferindo cláusula pétrea.
- Não-ocorrência, no caso, do "periculum in mora".
Pedido de liminar indeferido.